Tribunal: TJES
Processo: 0004230-72.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004230-72.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: ACLERIO COSER DE SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E INTERRUPTA. ANIMUS DOMINI. LAPSO TEMPORAL. SOMA DE POSSES (ACCESSIO POSSESSIONIS). POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ELIDIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, declarando a aquisição originária de imóvel em favor do autor, com fundamento no exercício da posse prolongada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária, especificamente quanto ao tempo de posse (15 anos), à possibilidade de soma das posses dos antecessores e à existência de oposição ou má-fé.

III. Razões de Decidir

4. O art. 1.238 do Código Civil exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de 15 anos, sendo permitida a soma das posses (accessio possessionis) desde que contínuas e pacíficas, conforme o art. 1.243 do CC.

5. O conjunto probatório, composto por depoimentos e documentos, demonstra que o autor adquiriu a área em 2002 de antecessor que ocupava o imóvel desde a década de 1980, superando o requisito temporal muito antes do ajuizamento da ação em 2013.

6. A boa-fé do possuidor é presumida (art. 1.201, parágrafo único, CC) e não foi apresentada prova apta a elidi-la, reforçada pelo fato de que outras ações de usucapião contra a mesma apelante e com idêntica causa de pedir foram julgadas procedentes e confirmadas pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e por tempo superior a 15 anos, inclusive mediante a soma de posses de antecessores, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de título ou boa-fé, que no caso é presumida e não elidida pela parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.201, parágrafo único, 1.238, 1.243; CPC, arts. 85, § 11, 447, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJES, AC 0008668-15.2011.8.08.0021; TJES, AC 0008671-67.2011.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

contra a r. sentença de id. 17751886 que, nos autos da “
Ação de
Usucapião Extraordinária
” ajuizada por
ACLERIO COSER DE SOUSA
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de declarar a aquisição originária por usucapião, pelo requerente, da propriedade do bem imóvel discriminado na exordial, ressalvados os direitos de terceiros interessados que não fizeram eventualmente parte da lide.

Em suas razões (id. 17751887), a apelante sustenta, em síntese, que: i) não existem provas de que a posse exercida pelo suposto antecessor (Germano Potratz Filho) preencha os requisitos para a qualificação
ad usucapionem
, tratando-se, em verdade, de documentação fraudulenta e unilateral produzida com o objetivo de comercializar chácaras de forma ilícita; ii) a sentença fundamentou-se no depoimento de uma informante que possui interesse direto na causa, por também litigar contra a apelante em ação de usucapião com idêntica causa de pedir, carecendo o feito de provas robustas e seguras do exercício da posse pelo apelado pelo tempo exigido em lei; iii) o recorrido não comprovou o exercício da posse pelo tempo exigido, eis que o termo inicial da ocupação seria o ano de 1999 e não a década de 1980, resultando em um somatório de posses de apenas 14 anos, tempo inferior aos 15 anos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil; iv) o laudo pericial juntado como documento novo revelou a impossibilidade de identificar e delimitar as áreas supostamente ocupadas pelo antecessor e pelos confrontantes indicados, o que impõe dúvida razoável sobre a efetiva posse do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões no id. 16963404, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em id. 17877810, opinou pela não intervenção.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004230-72.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: ACLERIO COSER DE SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

contra a r. sentença de id. 17751886 que, nos autos da “
Ação de
Usucapião Extraordinária
” ajuizada por
ACLERIO COSER DE SOUSA
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de declarar a aquisição originária por usucapião, pelo requerente, da propriedade do bem imóvel discriminado na exordial, ressalvados os direitos de terceiros interessados que não fizeram eventualmente parte da lide.

Em suas razões (id. 17751887), a apelante sustenta, em síntese, que: i) não existem provas de que a posse exercida pelo suposto antecessor (Germano Potratz Filho) preencha os requisitos para a qualificação
ad usucapionem,
tratando-se, em verdade, de documentação fraudulenta e unilateral produzida com o objetivo de comercializar chácaras de forma ilícita; ii) a sentença fundamentou-se no depoimento de uma informante que possui interesse direto na causa, por também litigar contra a apelante em ação de usucapião com idêntica causa de pedir, carecendo o feito de provas robustas e seguras do exercício da posse pelo apelado pelo tempo exigido em lei; iii) o recorrido não comprovou o exercício da posse pelo tempo exigido, eis que o termo inicial da ocupação seria o ano de 1999 e não a década de 1980, resultando em um somatório de posses de apenas 14 anos, tempo inferior aos 15 anos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil; iv) o laudo pericial juntado como documento novo revelou a impossibilidade de identificar e delimitar as áreas supostamente ocupadas pelo antecessor e pelos confrontantes indicados, o que impõe dúvida razoável sobre a efetiva posse do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões no id. 16963404, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e pelo lapso temporal de 15 anos.

O ordenamento jurídico permite que o possuidor acrescente à sua posse a de seus antecessores para fins de contagem do tempo exigido, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas (art. 1.243, CC).

No presente caso, ao contrário do que alega o recorrente, restou comprovado que o autor adquiriu a área em 2002 de Germano Potratz Filho (fls. 16-17), que já exercia posse sobre o imóvel desde a década de 1980, como restou demonstrado pelos depoimentos colhidos em audiência.

Somando-se a posse do antecessor (desde a década de 80) à do autor (iniciada em 2002), o requisito temporal de 15 anos foi amplamente superado muito antes do ajuizamento da demanda em 2013.

Ademais, a apelante alega que a posse do antecessor seria de má-fé e baseada em documentos “forjados” junto ao INCRA. Todavia, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, a boa-fé do possuidor é presumida (art. 1.201, parágrafo único, CC), e a apelante não apresentou prova capaz de elidir tal presunção.

Inclusive, os processos 0008668-15.2011.8.08.0021 e 0008671-67.2011.8.08.0021, mencionados pela apelante em suas razões recursais, que são “ações de usucapião extraordinário movidas em face da Recorrente” com a mesma narrativa de que o Sr. Germano esteve na posse da área litigiosa desde a década de 1980 foram julgadas procedentes, sendo as sentenças posteriormente confirmadas em grau de recurso.

Vejamos os respectivos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SOMA DA POSSE. POSSE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016). 3. Para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini. 4. Não é passível de ser considerada fraudulenta a posse exercida pela apelada, uma vez que notadamente se demonstra a ausência de qualquer oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, ao que tudo indica 5. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível 0008668-15.2011.8.08.0021, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; 4ª Câmara Cível, Data: 31/Ago/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SOMA DOS TEMPOS DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.238, caput, do Código Civil exige, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de se assenhorar da coisa pelo prazo de 15 (quinze) anos. 2. O artigo 1.243 do Código Civil admite que o possuidor, para o fim de contar o tempo exigido pelo artigo 1.238, caput, do mesmo Codex, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 3. Somando o tempo de posse do antecessor com o tempo de posse da apelada, chega-se a conclusão que, quando do ajuizamento da ação, havia sido preenchido o requisito temporal de que esta necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva. 4. Em todos os anos de posse exercida pelo antecessor e, depois, pela apelada, não houve qualquer interrupção natural ou civil por parte da apelante, o que torna a posse mansa, pacífica e sem oposição. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0008671-67.2011.8.08.0021; Relatora Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível Data: 18/abr/2024)

Ademais, os documentos apresentados pelo autor (contratos de 2002, fotos de obras, faturas de energia e comprovantes de ITR) não podem ser analisados isoladamente, mas dentro de contexto fático que demonstra a efetiva ocupação e cuidado com a terra.

Nesta linha, não vislumbro a alegada má-fé na posse exercida pelo apelado, ante a inexistência de oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, aparentemente.

Salienta-se, ainda, que, do que se infere da sentença, a fundamentação levou em consideração todo o arcabouço probatório, sendo atribuído ao depoimento da informante o valor que o d. Juízo reputou adequado, em consonância com o que autoriza o art. 447, § 5º do CPC.

Por fim, quanto ao laudo pericial juntado em apelação, alinhado ao entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição, entendo que
“o direito à usucapião transcende normas administrativas de ordenamento territorial, devendo prevalecer a função social da posse e a efetividade da ocupação prolongada.”

Na verdade, o conjunto dos autos demonstra que área objeto da demanda foi individualizada, notadamente as fotografias, que demonstram o imóvel totalmente murado e com portão desde, pelo menos, 2007.

Sendo assim, infere-se que o apelante tomou posse da área, tendo cercado, cuidado, mantido a limpeza e segurança, além de garantir sua função social, não se tratando de terreno abandonado.

Desta forma,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, observando-se o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)